Tribunal: TJES
Processo: 5005360-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005360-26.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005360-26.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES
PACIENTE: MAURO SERGIO FREIRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, SEQUESTRO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
ILEGALIDADE DA CONSTRITIVA
–
PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MAGISTRADO NÃO VINCULADO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS TESTEMUNHAS -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O
rito abreviado do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de matérias atinentes ao mérito da ação penal de origem, sendo es
t
e entendimento consolidado deste Tribunal.

O
s autos atualmente se encontram nesta Corte, para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, momento oportuno para análise dos argumentos envolvendo o pleito de absolvição sumária do paciente, bem como a falta de materialidade e indícios suficientes de autoria por parte do
coacto
.
2
.
E
ventual manifestação favorável do
parquet
à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado condutor do feito, este que ao decretar a medida o fez mediante requerimento daquele órgão e entendeu pela pertinência da constritiva enquanto as questões envolvendo o mérito da demanda não for
e
m elucidadas pelo Tribunal do Júri.
3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente
a periculosidade do acusado, evidenciada por seu histórico criminal e diante da necessidade de se resguardar a integridade
física
d
as testemunhas arroladas e ouvidas durante a instrução

4
.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005360-26.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Rosimeri Ferrerez Gomes
em benefício de
MAURO SERGIO FREIRE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Aduz
“que não há nenhuma testemunha presencial do fato, e as próprias testemunhas de acusação relataram sobre o bom comportamento do réu, residência fixa, afirmaram que ele é possuidor de atividade lícita, pai de família, sendo este o provedor do seu lar, não andava armado, em nenhum momento sequer relataram que o paciente ameaçou as testemunhas ou os familiares da suposta vítima”.

Além disso, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas pelo juízo acoimado de coator
(Id nº 5455542)
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
Id n° 5475302
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pela denegação da presente ordem mandamental.
(Id nº 6217697)
.

É o relatório, no que interessa.

*

A SRª ADVOGADA RAÍSSA NILMA SOUZA MOMBRINI:-

Saúdo ao Excelentíssimo Desembargador Presidente, ao eminente Relator, aos demais Desembargadores, ao ilustre Procurador e a todos que compõem esta douta Câmara.

Boa tarde a todos.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Mauro Sérgio Freire, que encontra-se preso provisoriamente desde 12/09/2019, por força da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal que tramita na comarca de Guarapari na Primeira Vara.

Consta que o paciente foi indiciado por ter supostamente cometido um homicídio simples contra a vítima Luís Paulo Gabriel Nascimento, fato ocorrido no dia 15/04/2019, por volta das 19h30, no bairro do Kubitschek, da Comarca de Guarapari.

Como se (ininteligível) no inquérito policial, o Delegado representou pela prisão preventiva ainda na fase inquisitorial, mesmo diante da ausência do corpo e do laudo cadavérico. Não obstante as diligências empreendidas pela Polícia Civil, inclusive com o auxílio de cão farejador.

Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu a denúncia requerendo a prisão preventiva, a qual foi deferida em 06/08/2019. Sendo que os principais fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente foram a garantia da ordem pública e o temor que, ele solto, poderia impor às testemunhas que seriam inquiridas pelo Juízo de piso. O que, naquela ocasião, era conveniente para a instrução criminal.

O decreto prisional foi então executado sem dificuldade em 12/09/2019, sendo investigado e encaminhado ao estabelecimento prisional nesta data.

Assim, o suposto crime foi cometido há mais de 04 anos e até a presente data o corpo, sequer, foi localizado. O paciente está há mais de 04 anos preso preventivamente e atualmente todas as testemunhas de acusação arroladas que disseram ter ouvido alguém falar que ele era o autor, já foram ouvidas, assim como realizadas as diligências requeridas pelo autor da ação penal. Bem como realizada a instrução e proferida a sentença de pronúncia.

Segundo o inquérito policial, o suposto sequestro da vítima teria sido presenciado por sua companheira, de nome Daniele que, posteriormente, alegou ter sido ameaçada diretamente pelos réus, que a teriam ameaçado de morte caso relatasse o ocorrido à autoridade policial. Porém, sem qualquer outra confirmação de terceiros.

Ainda segundo as investigações na versão das testemunhas, após tomar conhecimento do ocorrido através de Daniele, Andreia, genitora da vítima, também teria sido ameaçada.

Vale mencionar, entretanto, que nenhum desses relatos foi confirmado em Juízo. O órgão acusador afirmou na inicial acusatória que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de o paciente e outro denunciado supostamente acreditarem na falsa notícia de que a vítima teria estuprado a enteada de nome Laiza, que é filha de Daniele, agindo como justiceiros. Além de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os réus estariam em maior número e a vítima foi abordada no quintal da própria residência, o que não merece prosperar, em razão da ausência das provas concretas que os fatos tenham ocorrido da forma narrada na denúncia.

Embora o Ministério Público tenha oferecido denúncia em desfavor do paciente, em sede de alegações finais, se manifestou pela impronúncia dos acusados em relação aos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Com manutenção da pretensão acusatória exclusivamente em relação ao delito do art. 148 do Código Penal. A consequente desclassificação da imputação inicial, remetendo assim os autos ao Juiz competente.

Durante a instrução processual, a defesa formulou pedidos de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, sob os quais o Ministério Público se manifestou favoravelmente em dois momentos distintos.

Dessa forma, Excelências, com o devido respeito, se faz necessário, neste momento, contestar a manutenção do respeitável decreto de prisão que, a contrassenso das últimas renovações, podem se verificar que parte das razões que fundamentaram o édito de prisão preventiva já expiraram e não fazem mais sentido.

Embora não seja este o momento de discutir o mérito, necessário faz destacar que todas as declarações constantes nos autos ventilados falam que o autor do crime foram por meio de ouvir falar, ouvir alguém dizer, fulano de tal disse. Assim, Excelências, o crime não apresenta grande complexidade. O paciente, suposto autor, é civilmente identificado, residente na comarca da culpa, não se furtou de apresentar depoimento voluntário à autoridade policial, não buscou se evadir da comarca, nem do cumprimento de mandado de prisão, o qual foi cumprido sem dificuldades, tendo constituído advogados para patrocinar a sua defesa, o que caracteriza o seu interesse no deslinde dos fatos em apuração.

Saindo da esfera fática e adentrando à esfera processual, é imperioso mencionar o vasto lapso temporal entre a data do fato e o presente momento. Isso é, não há contemporaneidade entre o fato que originou a presente demanda judicial e a fase processual atual.

Dessa forma, inexiste risco para a ordem pública e a aplicação da lei penal, como também não há risco algum para o desenvolvimento do processo, até porque todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas e a instrução processual já se findou, existindo, inclusive, sentença de pronúncia proferida ao final da primeira fase. Portanto, não há qualquer receio de causar desordem.

Noutro giro, é importante mencionar que a duração do processo fora estendida sem qualquer culpa da defesa, também valendo-se do fato de que a instrução processual se arrastou por longa data, somando-se ao fato que a prisão preventiva não possui caráter de definitividade e nem de antecipação de pena, podendo ser revogada a qualquer momento, caso não existam elementos que possam sustentar a sua manutenção.

Ante tais considerações e mediante as justificativas apresentadas pelo paciente, requer a Vossas Excelências que concedam a oportunidade para que o mesmo possa continuar a responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Subsidiariamente, requer que seja concedida a liberdade provisória compromissada ou recolhimento domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, a fim de que o paciente se veja processar livre para responder a todos os atos processuais, bem como se comprometa a não se ausentar ou mudar de endereço sem prévia comunicação de Juízo. Expedindo-se dessa forma, alvará de soltura em favor.

É o que esperamos. Perfeitamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Rosimeri Ferrerez Gomes
em benefício de
MAURO SERGIO FREIRE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Aduz
“que não há nenhuma testemunha presencial do fato, e as próprias testemunhas de acusação relataram sobre o bom comportamento do réu, residência fixa, afirmaram que ele é possuidor de atividade lícita, pai de família, sendo este o provedor do seu lar, não andava armado, em nenhum momento sequer relataram que o paciente ameaçou as testemunhas ou os familiares da suposta vítima”.

Além disso, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, ao debruçar na ação penal de origem, tenho que a mesma apura suposto cometimento dos delitos de
homicídio duplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver,
sendo narrado, na exordial acusatória de id n° 5045965, fl. 02/05:

“
(...) que no dia 15 de abril de 2019 (...) os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, foram os responsáveis pelo sequestro, morte e ocultação de cadáver de Luiz Paulo Gabriel Nascimento. Segundo foi apurado (...) os réus, acompanhados de terceiro elemento, adentraram no quintal de Luiz Paulo Gabriel Nascimento, e, mediante violência, arrastaram-no em direção a um manguezal e o executaram, ocultando o cadáver e sequer foi encontrado até a presente data, não obstante as diligências empreendidas pela polícia civil, inclusive com auxílio de cão farejador.

Ainda consta no referido documento:

“
que o sequestro da vítima foi presenciado pela companheira Daniele Borges Raposo,
que posteriormente foi ameaçada diretamente pelos réus
,
que ameaçaram-na de morte caso ela relatasse o ocorrido à autoridade policial
. Posteriormente, após tomar conhecimento do ocorrido através de Daniele Borges Raposo, Andreia Cristina do Nascimento,
genitora da vítima, foi igualmente ameaçada (...) Em razão do temor às ameaças acima referidas, Daniele e Andréia foram obrigadas a mudar de residência”

As supostas ameaças suportadas pelos parentes da vítima foram determinantes para a decretação da prisão preventiva em Decisão datada de 06/08/2019, id n° 5045967, fl. 03/05, tendo o magistrado
a quo,
após requerimento do
parquet,
imposto a medida como forma de assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a instrução criminal.

Após regular instrução, o Ministério Público Estadual ofereceu alegações finais, pugnando pela impronúncia dos acusados em relação aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver já que
“no caso em apreço
não foi possível constatar
, após finalização da instrução probatória,
a materialidade em relação ao delito de homicídio e ocultação de cadáver da vítima, eis que ausente prova indene em relação a morte da vítima Luiz Paulo Gabriel Nascimento”
.

Destacou que inexiste prova produzida em juízo que ateste o cometimento dos delitos por parte dos acusados pois as informantes/testemunhas Andreia Cristina do Nascimento, Raquel de Oliveira Peixoto, Daniele Soares Raposo e Ewerton Pereira Pontes
“não foram encontradas para prestarem esclarecimentos em juízo pois claramente possuem temor de sofrer represálias dos acusados, visto que todos apontaram acerca da alta periculosidade dos agentes envolvidos. Fato este que também foi asseverado pelos agentes públicos envolvidos na investigação do delito”.

Assim, ao requerer a impronúncia dos acusados em relação aos delitos previstos nos artigos 121, §2º, I e IV e 211 do Código Penal e manutenção da pretensão acusatória em relação ao delito do artigo 148 do Código Penal, pugnou pela revogação da prisão preventiva dos acusados.

Em sentença datada de 09 de fevereiro do corrente ano, o magistrado de piso pronunciou os réus nos moldes do requerido na denúncia, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio investigado, resguardando a discussão de culpabilidade e maiores apontamentos para a competência do Tribunal do Júri.

Os autos atualmente se encontram nesta Corte, para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, momento oportuno para análise dos argumentos envolvendo o pleito de absolvição sumária do paciente, bem como a inexistência de materialidade e indícios suficientes de autoria a recaírem sobre o Paciente.

Relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de matérias atinentes ao mérito da ação penal de origem, sendo esse entendimento consolidado deste Tribunal. Trago à colação julgado sobre o tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado este ponto, passo ao exame da preventiva decretada e mantida pelo juízo de piso.

A medida, como sabido, é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por ser dotada de caráter excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do réu.

No caso em apreço, mesmo diante do requerimento de revogação da constritiva formulado em alegações finais pelo
parquet,
a medida fora mantida mediante o emprego da fundamentação que segue:

“
(...) registro que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão preventiva e que indeferiram os pedidos de liberdade (...)
registro ainda, que os acusados ameaçaram a companheira e a genitora da vítima, estando as mesmas com medo dos acusados, conforme declarações prestadas na esfera policial e em juízo, inclusive a companheira da vítima precisou deixar o bairro onde residia por medo, sendo necessária a manutenção da prisão para resguardar a integridade física das referidas testemunhas.
Anoto que o acusado M
auro Sérgio responde a outros dois processos pela prática do crime de homicídio, além de possuir uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa
(...)

demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário”.

Merece destaque que eventual manifestação favorável do
parquet
à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado condutor do feito, este que ao decretar a medida o fez mediante requerimento daquele órgão e entendeu pela pertinência da constritiva enquanto as questões envolvendo o mérito da demanda não forem elucidadas pelo Tribunal do Júri. O Superior Tribunal de Justiça possui forte jurisprudência neste sentido:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HEXAGRAMA. POLICIAIS MILITARES E CIVIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO
PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DENEGADA A ORDEM.

1. (...) 2. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência deorganização criminosa bem estruturada, com a participação de policiais militares e civis, voltada à exploração de jogos de azar. 3. (...) 7. Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da manutenção da prisão diante do parecer ministerial foi favorável à substituição por medidas menos gravosas,
releva salientar que o indeferimento do pleito, na hipótese, não configura a atuação vedada pela Lei n. 13.964/2019 - notadamente, a decretação da prisão preventiva pelo julgador sem prévia representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

8. Com efeito, a decisão que originariamente impôs a cautela extrema decorreu de provocação do Ministério Público, com o intuito de cessar as atividades da suposta organização criminosa em investigação. Apenas em momento posterior, o órgão acusatório manifestou-se favoravelmente a pedido defensivo de revogação da prisão cautelar, o que não foi acolhido pelo Juízo singular.

9.
Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que: "Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. [...] Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet" (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021).
10. (...) 11.
Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal.
12. 14. Denegada a ordem.

(HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Ademais, a constritiva se encontra respaldada com base na periculosidade do acusado, evidenciada por seu histórico criminal e diante da necessidade de se resguardar a integridade física das testemunhas arroladas e ouvidas durante a instrução, fundamentos idôneos e chancelados pela jurisprudência Pátria. Nesse sentir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO.
PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. 1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No caso, foi
evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.
4. (...) 5.
Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida
. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpencentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7.
Ademais, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).
8. (...) 11. Diante do exposto, não conheço do recurso de Francisco, mas conheço parcialmente do recurso de Beatriz e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Contudo concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o Tribunal de Justiça examine o pedido de prisão domiciliar da ré Beatriz, considerando o teor das decisões coletivas do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto
(HC n. 143.641/SP) e da lei nova (Lei 13.769/2018).

(RHC n. 116.662/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019.)

Nesse contexto em especial, tenho que medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
(STJ - AgRg no HC: 496351 RJ 2019/0062415-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSITITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005360-26.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES
PACIENTE: MAURO SERGIO FREIRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Rosimeri Ferrerez Gomes
em benefício de
MAURO SERGIO FREIRE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Aduz
“que não há nenhuma testemunha presencial do fato, e as próprias testemunhas de acusação relataram sobre o bom comportamento do réu, residência fixa, afirmaram que ele é possuidor de atividade lícita, pai de família, sendo este o provedor do seu lar, não andava armado, em nenhum momento sequer relataram que o paciente ameaçou as testemunhas ou os familiares da suposta vítima”.

Além disso, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

D
e início, ao debruçar na ação penal de origem, tenho que a mesma
apura suposto cometimento dos delitos de
homicídio duplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver,
sendo narrado, na exordial acusatória de id n° 5045965,
fl. 02/05:

“
(...) que no dia 15 de abril de 2019 (...) os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, foram os responsáveis pelo sequestro, morte e ocultação de cadáver de Luiz Paulo Gabriel Nascimento. Segundo foi apurado (...) os réus, acompanhados de terceiro elemento, adentraram no quintal de Luiz Paulo Gabriel Nascimento, e, mediante violência, arrastaram-no em direção a um manguezal e o executaram, ocultando o cadáver e sequer foi encontrado até a presente data, não obstante as diligências empreendidas pela polícia civil, inclusive com auxílio de cão farejador.

Ainda consta no referido documento:

“
que o sequestro da vítima foi presenciado pela companheira Daniele Borges Raposo,
que posteriormente foi ameaçada diretamente pelos réus
,
que ameaçaram-na de morte caso ela relatasse o ocorrido à autoridade policial
. Posteriormente, após tomar conhecimento do ocorrido através de Daniele Borges Raposo, Andreia Cristina do Nascimento,
genitora da vítima, foi igualmente ameaçada (...) Em razão do temor às ameaças acima referidas, Daniele e Andréia foram obrigadas a mudar de residência”

As supostas ameaças suportadas pelos parentes da vítima foram determinantes para a decretação da prisão preventiva
em Decisão datada de 06/08/2019
, id n° 5045967,
fl. 03/05, tendo o magistrado
a quo,
após requerimento do
parquet,
imposto a medida como forma de assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a instrução criminal.

Após regular instrução, o Ministério Público Estadual ofereceu alegações finais,
pugnando pela impronúncia dos acusados em relação aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver já que

“no caso em apreço
não foi possível constatar
, após finalização da instrução probatória,
a materialidade em relação ao delito de homicídio e ocultação de cadáver da vítima, eis que ausente prova indene em relação a morte da vítima Luiz Paulo Gabriel Nascimento”
.

Destacou que inexiste prova produzida em juízo que atest
e
o cometimento dos delitos por parte dos acusados pois as informantes/testemunhas Andreia Cristina do Nascimento, Raquel de Oliveira Peixoto, Daniele Soares Raposo e Ewerton Pereira Pontes
“não foram encontradas para prestarem esclarecimentos em juízo pois claramente possuem temor de sofrer represálias dos acusados, visto que todos apontaram acerca da alta periculosidade dos agentes envolvidos. Fato este que também foi asseverado pelos agentes públicos envolvidos na investigação do delito”.

Assim, ao requerer a impronúncia dos acusados em relação aos delitos
previstos nos artigos 121, §2º, I e IV e 211 do Código Penal
e manutenção da pretensão acusatória em relação ao delito d
o artigo 148 do Código Penal, pugnou pela revogação da prisão preventiva dos acusados.

Em sentença datada de 09 de fevereiro do corrente ano, o magistrado de piso pronunciou os réus nos moldes do requerido na denúncia,
sustentando a existência de indícios
suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio investigado, resguardando a discussão de culpabilidade e maiores apontamentos para a competência do Tribunal do Júri.

O
s autos atualmente se encontram nesta Corte, para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, momento oportuno para análise dos argumentos envolvendo o pleito de absolvição sumária do paciente, bem como a inexistência de materialidade e indícios suficientes de autoria a recaírem sobre o Paciente.

Relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de matérias atinentes ao mérito da ação penal de origem, sendo esse entendimento consolidado deste Tribunal. Trago à colação julgado sobre o tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado este ponto, passo ao exame da preventiva decretada e mantida pelo juízo de piso.

A medida
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por ser dotada de caráter excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do réu.

No caso em apreço, mesmo diante do requerimento de revogação da constritiva formulado em alegações finais pelo
parquet,
a medida fora mantida mediante o emprego da fundamentação que segue:

“
(...) registro que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão preventiva e que indeferiram os pedidos de liberdade (...)
registro ainda, que os acusados ameaçaram a companheira e a genitora da vítima, estando as mesmas com medo dos acusados, conforme declarações prestadas na esfera policial e em juízo, inclusive a companheira da vítima precisou deixar o bairro onde residia por medo, sendo necessária a manutenção da prisão para resguardar a integridade física das referidas testemunhas.
Anoto que o acusado M
auro Sérgio responde a outros dois processos pela prática do crime de homicídio, além de possuir uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa
(...)
demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário”.

Merece destaque que eventual manifestação favorável do
parquet
à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado condutor do feito, este que ao decretar a medida o fez mediante requerimento daquele órgão e entendeu pela pertinência da constritiva enquanto as questões envolvendo o mérito da demanda não for
e
m elucidadas pelo Tribunal do Júri. O Superior Tribunal de Justiça possui forte jurisprudência neste sentido:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HEXAGRAMA. POLICIAIS MILITARES E CIVIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO
PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DENEGADA A ORDEM.

1. (...) 2. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência deorganização criminosa bem estruturada, com a participação de policiais militares e civis, voltada à exploração de jogos de azar. 3. (...) 7. Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da manutenção da prisão diante do parecer ministerial foi favorável à substituição por medidas menos gravosas,
releva salientar que o indeferimento do pleito, na hipótese, não configura a atuação vedada pela Lei n. 13.964/2019 - notadamente, a decretação da prisão preventiva pelo julgador sem prévia representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

8. Com efeito, a decisão que originariamente impôs a cautela extrema decorreu de provocação do Ministério Público, com o intuito de cessar as atividades da suposta organização criminosa em investigação. Apenas em momento posterior, o órgão acusatório manifestou-se favoravelmente a pedido defensivo de revogação da prisão cautelar, o que não foi acolhido pelo Juízo singular.

9.
Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que: "Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. [...] Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet" (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021).
10. (...) 11.
Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal.
12. 14. Denegada a ordem.

(HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Ademais, a constritiva se encontra respaldada com base na periculosidade do acusado, evidenciada por seu histórico criminal e diante da necessidade de se resguardar a integridade
física
d
as testemunhas arroladas e ouvidas durante a instrução
, fundamentos idôneos e chancelados pela jurisprudência Pátria. Nesse sentir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO.
PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. 1.
(...)
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No caso, foi
evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.
4.
(...)
5.
Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida
. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpencentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015).
7.
Ademais, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).
8.
(...
)
11. Diante do exposto, não conheço do recurso de Francisco, mas conheço parcialmente do recurso de Beatriz e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Contudo concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o Tribunal de Justiça examine o pedido de prisão domiciliar da ré Beatriz, considerando o teor das decisões coletivas do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto
(HC n. 143.641/SP) e da lei nova (Lei 13.769/2018).

(RHC n. 116.662/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019.)

Nesse contexto em especial, tenho que medidas alternativas ao cárcere
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

(STJ - AgRg no HC: 496351 RJ 2019/0062415-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)